Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724610-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JULIANA MAGALHAES DE OLIVEIRA CRUZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Juliana Magalhães de Oliveira Cruz (processo n. 0711111-39.2022.8.07.0020), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no contracheque da autora, no valor de R$325,72 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Ademais, determinou que a parte ré se abstenha de inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais (ID 37630723), o agravante aduz que “o Contrato foi realizado entre as partes com pleno conhecimento dos valores das parcelas, prazos e condições em geral da época, inexistindo vícios”. Defende que os contratantes devem se submeter rigorosamente às cláusulas do pacto. Argumenta que não há respaldo para aplicação das astreintes, especialmente porque não se concedeu prazo hábil para cumprimento da medida liminarmente deferida. Discorre que, na ausência de indicação de prazo, entende-se pelo exíguo prazo de 5 (cinco) dias, o que não se mostra razoável no caso. Comenta que o prazo mínimo para efetuar a suspensão dos descontos é de 60 (sessenta) dias, pois as parcelas são lançadas de forma programada. Alega que a utilização da reportada multa não pode acarretar enriquecimento sem causa. Arrazoa que o Juízo de origem fixou a multa em patamar exorbitante e com periodicidade diária, devendo reduzi-la, nos termos do art. 814, parágrafo único, do CPC. Narra que o valor da multa diária é desproporcional ao importe concernente aos descontos efetuados mensalmente no contracheque da autora. Ressalta que, nos moldes do art. 412 do CC, o valor da multa não pode exceder o da obrigação principal. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para excluir a multa imposta e, subsidiariamente, limitá-la. Preparo ao ID 37630724. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos. Isso porque se constata que, além de parcelas referentes 2 (dois) empréstimos contraídos com o Banco do Brasil S.A., totalizando o importe de R$2.466,62 (dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), estão sendo realizados descontos no contracheque da autora no valor de R$325,72 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), que, em uma análise prévia, não se respaldam em contratação idônea com o banco ora agravante. Logo, mostra-se cabível, neste instante, em atenção ao princípio da boa-fé (art. 5o do CPC), resguardar as verbas percebidas pela agravante a título remuneração, tendo em vista o caráter essencial a sua subsistência, cabendo perquirição minuciosa no transcurso do feito quanto à existência de fraude. Registre-se, ademais, que a tutela provisória vindicada, a princípio, não se afigura irreversível, no esteio do art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que eventual julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial implicará na plena exigibilidade dos valores supostamente contratados entre as partes. Além disso, não se afigura, em um juízo de cognição sumária, exacerbado o importe fixado a título de multa diária, mormente diante da finalidade coercitiva do instituto. Outrossim, verifica-se que o recorrente confirmou nos autos de origem, em 7/7/22, que “a determinação judicial foi devidamente cumprida, no que tange a suspensão dos descontos, no que tange ao contrato no 52-1025780/22”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora